Tribunal: STF
Processo: Rcl 56722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claro S.A. em face do acórdão no Agravo de Petição nº 1002081-31.2017.5.02.0711, de lavra da 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    2. A parte reclamante, em síntese, traz duas causas de pedir para fundamentar sua argumentação. Em primeiro lugar, aduz que o acórdão do Regional teria desrespeitado a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo das ADC nº 58 e nº 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021, que tratam da sistemática de juros e de correção monetária na justiça especializada. Em segundo lugar, aborda alegada violação à súmula vinculante nº 10 por, supostamente, deixar-se de aplicar o art. 487, II, do CPC, que determina que a aplicação da prescrição deve se dar de ofício.



    3. Diante disso, formula pedido para que a decisão reclamada seja cassada, com o estabelecimento da TR como fator de correção monetária, a exclusão de juros na fase judicial e na fase pré-processual aplicar a TRD como índice de juros.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    6. Em consulta ao andamento processual dos autos, obtido no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o Ministro Relator deu parcial provimento monocrático ao recurso de revista, com a seguinte conclusão:



    Nesses termos, a) denego seguimento ao agravo de instrumento quanto às questões da negativa de prestação jurisdicional, da impossibilidade de redirecionamento da execução à responsável subsidiária, da prescrição quinquenal e da limitação da condenação aos valores pleiteados na petição inicial ainda que reconhecida a transcendência econômica da causa; b) quanto à atualização monetária, ressalvado o meu entendimento quanto ao tema, reconheço a transcendência econômica e política do feito (CLT, art. 896-A, § 1º, I e II), conheço e dou parcial provimento ao recurso de revista da 2ª Executada, com lastro no art. 896, “a”, da CLT, por violação do art. 102, §2º, da CF, para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58, no sentido da incidência do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da Taxa Selic, que já inclui os juros de mora.



    7.  A reforma da decisão reclamada acarreta, então, a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, ao que se indica, a nova decisão está efetivamente alinhada com o que restou decidido por este STF nos paradigmas. Nesse contexto, forçoso o não conhecimento desta ação, como se posiciona a jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito. 2. Reclamação julgada prejudicada.



    (Rcl 42.274, Relª. Minª. ROSA WEBER)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT- 1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.



    (Rcl 41.071-AgR, Redator p/o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES)



    8. No mais, a alegação de que houve violação à Súmula Vinculante nº 10 não viabiliza a pretensão formulada no bojo da reclamação. A discussão atinente à aplicabilidade, ou não, da prescrição trabalhista de ofício pelo magistrado representa atividade interpretativa das normas jurídicas, não havendo se falar, no caso, de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Veja-se, a respeito:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50.735-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN)



    9. Vale pontuar, a reforçar o descabimento da reclamação na hipótese, que a reclamante, em fls. 13-14, nem sequer deduziu pedido expresso relativo à prescrição, limitando seus pleitos às questões relacionadas aos consectários do débito trabalhista.



    10. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do  pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator